Tribunal: TJDFT
Processo: 0750183-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0750183-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR MILHOMEM NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O I - Relatório Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ARTUR MILHOMEM NETO contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença movida pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, determinou a realização de prova técnica, nomeando perito do Juízo para a realização do cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva, e incidência de juros de mora a partir da citação na ação de conhecimento, em 21/07/1994. Relata o agravante que ajuizou a presente liquidação provisória de sentença proferida em ação civil pública (autos no 94.0008514-1), referente a aplicação de fator de correção monetária em cédula rural. Sustenta, em breve síntese, a desnecessidade de perícia, ante a concordância da parte autora com os dados fornecidos pelo requerido/agravado, a existência de algumas divergências nas contas apresentadas, que são questões puramente jurídicas, bem como a simplicidade dos cálculos a serem realizados. Defende a necessidade de definição de alguns critérios de cálculos pelo Juízo, sob pena de o perito judicial adotar, de per si, índices e forma de cálculo que bem entender, usurpando da competência exclusiva do magistrado. Entende que a formulação de quesitos periciais resta prejudicada, até a definição pormenorizada dos critérios que nortearão a prova técnica, sob pena de ofensa ao princípio da economia processual, com a consecução de atos desnecessários ao deslinde do feito. Salienta que a decisão impugnada deveria ter esclarecido, de forma mais específica, se alguns critérios de cálculos integrarão o laudo pericial, entre eles, a cobrança de débitos posteriores, o que implica a revisão e restituição integral dos valores pagos a maior, incluindo acessórios, acrescidos de juros e correção monetária desde a data do efetivo pagamento. Assevera que para a correção monetária necessário a utilização dos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, conforme reiteradas decisões do STJ. Insiste na demonstração dos requisitos necessários e requer, in limine, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar o feito originário, até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada e indeferir a perícia, além de autorizar os critérios aqui defendidos nos cálculos que serão empreendidos pelas partes. Preparo regular (ID 53761713). É a síntese do que interessa. DECIDO. II - Fundamentação No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Ab initio, consigno que, neste momento se examina, tão somente, o pedido liminar de concessão do efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita a verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Eis o teor da decisão impugnada, na parte que interessa, verbis: (...) De início, registro que a presente liquidação não se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor. Vê-se julgado sobre o tema: (...) (...) Assim, rejeito a preliminar de incompetência e ilegitimidade passiva e indefiro o chamamento ao processo da União e do Banco Central. (...) As questões de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas nos autos. Quanto aos juros moratórios, constato que a sentença proferida em sede de ação coletiva fixou o termo a quo da incidência dos juros de mora, quais sejam, a partir da citação, de modo que a liquidação de sentença deve observar o termo a quo estabelecido. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: (...) No mais, as questões de mérito como indenização/ repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte ré serão decididas após o exame pericial. No tocante à fixação de honorários advocatícios, registro que ausente previsão legal ou porque inexiste demanda contenciosa, deixo de fixá-los. Reforço entendimento com jurisprudência do Eg. TJDFT: (...) Ante o exposto nomeio como perito do Juízo ROBERTO DO VALE BARROS, CPF: 214.341.901-53, email: robertovale@gmail.com, telefone: 9909-7844 / 3386-6402, perito contador cadastrado no sistema deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Objeto da perícia: Cálculo do pagamento das diferenças dos financiamentos agrícolas apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), tendo como parâmetro o acórdão proferido na ação coletiva. Afirmo que os juros de mora devem ser aplicados a partir da citação na ação de conhecimento, 21/07/1994. Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 05 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Por conseguinte, havendo necessidade de documentação sobressalente deverá o perito indicá-la e o Banco do Brasil apresentá-la nos autos no prazo de 15 (quinze) dias úteis. O adiantamento dos honorários periciais deve ser suportado pela parte ré, visto que foi parte sucumbente na ação civil pública, no prazo de 05 (cinco) dias. Feito, dê-se início aos trabalhos. De uma leitura atenta ao decisum impugnado, tem-se que, a priori, não há reparos a serem feitos. Na origem, trata-se de liquidação provisória de sentença proferida na Ação Civil Púbica no 94.00.08514-1, em que o Ministério Público Federal requereu o reconhecimento de cobrança irregular pelo requerido/agravado de valor superior ao contratado em empréstimos rurais, decorrente da aplicação de indexador diverso daquele contratado por ruralistas, no mês de março de 1990. A despeito das alegações do agravante quanto à desnecessidade da prova técnica, entendo adequada a realização da perícia para fins de apuração do correto valor a ser restituído, correspondente à diferença apurada entre os índices de correção monetária aplicados. Aliás, na própria inicial, o autor/agravante menciona a possibilidade de perícia, no caso de ser o entendimento do Juízo, preocupando-se, tão somente, com a responsabilidade pelo custeio da prova. Quanto à definição dos critérios para a realização dos cálculos, forçoso reconhecer que a decisão impugnada determina expressamente a utilização do acórdão proferido na sentença coletiva como parâmetro para a perícia. Com efeito, a tese defensiva apresenta-se confusa, neste particular, pois, não obstante sustente a desnecessidade de realização da perícia, afirmando a concordância da parte autora com todos os dados fornecidos pelo requerido, bem como a existência de poucas divergências jurídicas e a ausência de complexidade dos cálculos a serem realizados, insiste na prévia definição de critérios para a elaboração da prova técnica. Ora, se não há complexidade, a ponto de dispensar a realização da perícia, impõe-se acreditar que todos os critérios necessários já se encontram definidos na sentença liquidanda. As demais questões de mérito - indenizações/repactuação e renegociações pelos planos citados pela parte requerida -, consoante destacado na decisão vergastada, somente serão decididas após o exame pericial, momento em que deverão ser oportunizadas às partes a correspondente defesa ou impugnação. Por ora, o objeto da prova técnica restou definido, bem como os parâmetros a serem observados para a realização dos cálculos, não se fazendo necessários, a meu ver, definição de qualquer outro critério, como quer fazer crer o agravante. Ademais, às partes assistem o direito de impugnarem os cálculos apresentados, apontando equívocos ou erros encontrados, além de solicitarem esclarecimentos do próprio expert, não se podendo, nesse momento, concluir que o laudo pericial virá eivado de qualquer irregularidade ou deixará de observar os parâmetros determinados pelo Juízo. Assim, nesse juízo de cognição não exauriente, inviável o atendimento do pleito liminar, ante a ausência dos requisitos legais indispensáveis. III – Dispositivo Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator